Tribunal: TJES
Processo: 5001207-48.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-48.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA MOLINARI DE JESUS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2. A
manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.

4.
Recursos desprovidos.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação principal e adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível e Adesiva nº 5001207-48.2023.8.08.0032

Apelante/Apelada:
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada/Apelante:
Angela Maria Molinari de Jesus

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação principal e adesiva interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual, em sede
de “ação anulatória c/c indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
“a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 33039011); e b) desconstituir as cobranças a que se referem ao TOI nº 9985915, Ordem de Serviço nº 045004985915 (ID 34070759).”

A apelante
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A interpôs o seu recurso no qual
pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) legitimidade do TOI quanto à constatação da irregularidade, (ii) regularidade da EDP em cobrar o consumo não faturado, bem como possibilidade de suspensão do fornecimento, (iii) o usuário foi beneficiado, mesmo que não tenha praticado a irregularidade.

Já a apelante adesiva Angela Maria Molinari de Jesus, por sua vez, busca a condenação da EDP ao pagamento de danos morais.

Embora intimados, apenas
Angela Maria Molinari de Jesus apresentou suas contrarrazões ao recurso adverso (ID 10381695)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, ambas as partes
se voltam contra
a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual, em sede
de “ação anulatória c/c indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
“a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 33039011); e b) desconstituir as cobranças a que se referem ao TOI nº 9985915, Ordem de Serviço nº 045004985915 (ID 34070759).”

Apuro dos autos que, na origem,
Angela Maria Molinari de Jesus
ajuizou a demanda objetivando impelir que a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão do débito apurado pelo TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) lavrado unilateralmente pela concessionária que, por sua vez, teria apurado irregularidade no medidor de energia, categoricamente negada pelo consumidor.

Q
uadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Posta assim a questão, vejo que o magistrado de primeiro grau concluiu com acerto no sentido de que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como quanto à inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Afinal, consta no próprio documento a informação de que “o consumidor não acompanhou a inspeção” (ID 10381617 - pág. 02), circunstância que, de fato, não poderia acarretar a interrupção do fornecimento de energia, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos.

Ocorre que, a inobservância do contraditório e da ampla defesa não se resumiu à elaboração do TOI, mas também com relação ao documento denominado “
Comunicação de Substituição de Medidor
” (10381617 - pág. 04), sendo que neste último caso, embora o dito expediente tinha a finalidade de cientificar o consumidor a respeito da análise do medidor no laboratório da EDP que poderia ser acompanhada por ele, de igual modo registrou no campo de recebimento: “
Cliente Ausente
”.

Ademais disso, constato que “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” juntado pela apelante (ID 10381616), o qual teria apurado a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, de igual modo, padece do mesmo defeito do TOI, isto é, deixou de observar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, porquanto consta no campo inferior de tal documento a informação expressa de que
o cliente não estava presente
, tampouco existe registro de que o consumidor tenha sido notificado para participar da referida avaliação técnica da EDP.

Logo, não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo juiz singular no sentido de que
“Destaca-se, ademais, que, apesar de ter a ré apresentado relatório de avaliação técnica do medidor (ID 34070758) notório que inexistiu participação da consumidora, vez que do citado documento não consta a assinatura desta. Além disso, não há prova nos autos de que ela tenha sido efetivamente comunicada do local, data e hora da realização da avaliação técnica, consoante determinado na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, artigos 592 e 593, visto que, conforme já salientado alhures, a notificação enviada ao seu endereço, recebida em 06/06/2023, foi assinada por terceiro estranho à lide. De mais a mais, vislumbra-se que a perícia, no TOI, estava agendada para 11/07/2023, mas somente foi realizada em 17/07/2023, inexistindo comprovante nos autos de que a autora tenha sido comunicada de tal modificação, tendo em vista que o AR de ID 34070766, também recebido por terceiro, está datado de 29/09/2023. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021.
” (ID 10381687)

A propósito, essa corte fracionária, sob minha relatoria, tem reafirmado o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Nesse contexto, concluo que a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 1.000/2021) e sem propiciar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021 – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ANÁLISE TÉCNICA UNILATERAL VEDADA – PRECEDENTES DO STJ E DO ÓRGÃO JULGADOR – ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NÃO OPORTUNIZADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESSUPÕE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – TEMA 699/STJ – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento. 3) Apesar de ter sido lavrado por preposto da apelante no dia 07/02/2022, ou seja, já sob a égide da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o TOI ainda apresentava a roupagem da norma anterior (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), tal qual se constata do campo “Observações”, tanto que não atende o disposto no art. 591, II, da novel Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 4) Apenas a obrigação de entregar uma via legível do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção (art. 591, I), foi observada pelos prepostos da apelante que, inclusive, interpôs recurso administrativo, cujas razões foram rechaçadas; no mais, todo o procedimento foi realizado unilateralmente pela apelante, desde a suposta perícia – cuja realização não restou comprovada na hipótese em análise – até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.
5) Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).
6) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado. 7) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Jun/2023)

Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Todavia, embora afastada a cobrança e os meios coercitivos a ela inerentes, tenho que as peculiaridades da causa não ostentam gravidade suficiente para a condenação da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de indenização por danos morais, notadamente porque não houve a comprovação da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2018). No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos importou para o autor em mero dissabor a que todos estão sujeitos nas relações contratuais.
Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação hábil a sujeitá-lo a constrangimento
. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170086455, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

“[...] 4. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados. “(TJES, Apelação Cível, 021190038899, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, DJe: 08/10/2021)

“[...] 4) Apesar da cobrança irregular do débito, não há notícia nos autos a respeito da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor e nem da inscrição de seu nome em cadastro de devedores, tendo havido somente o envio de 02 (duas) correspondências para a sua casa com a referida cobrança indevida, o que não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente porque a forma como se deu a cobrança não foi vexatória e nem expôs o demandante a qualquer tipo de constrangimento. (TJES, Apelação Cível, 047170034244, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/06/2020, DJe: 09/11/2020)

Nesse contexto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação principal e adesiva interpostos, majorando a condenação dos recorrentes em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11), mantida a ressalva da cobrança com relação ao recorrente
Angela Maria Molinari de Jesus, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.